Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022745-42.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concurso para magistrado, Prova Oral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), LILTON MARCARI - CPF: 014.152.771-41 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

FEITO ORIGINÁRIO – COMPETÊNCIA ORGÃO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA – LEI 12.016/2009 – PRETENSÃO DE TOMAR CONHECIMENTO DAS NOTAS ORAIS FEITAS PELOS EXAMINADORES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO EM MATO GROSSO – LEI FEDERAL N. 12.527/2011 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM MANDAMENTAL DEFERIDA - ADITAMENTO DA INICIAL – PEDIDO FEITO DEPOIS DE NOTIFICADO O IMPETRADO E APRESENTADO AS INFORMAÇÕES E CONTRAPOSTO AO PEDIDO – CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 319 E 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE FORMAL – APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA – ART. 15 DO CPC - PRECLUSÃO TEMPORAL – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA - § 6o, ARTIGO 6o, DA LEI 12.016/2009. Ordem mandamental conhecida em parte e na parte conhecida deferida.

(1)- Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, impossibilita a aferição, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não fosse abordados em sua prova, prejudicando, sua ampla defesa, bem como ferindo a publicidade dos atos públicos e o dever de motivação. . Neste patamar não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, sem a fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Oral, é dever da Comissão Processante do Concurso apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada a avaliação oral feita por todos os examinadores. Se assim não o faz, violam os princípios constitucionais da publicidade do ato administrativo (artigo 37 da CF/88), o principio do direito a informações (acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o da CF/88 e na Lei Federal n. 12.527/2011). Concede-se ordem para o fornecimento das informações requeridas.

(2)- Não reside como aceitar emenda da inicial onde o impetrante, mudando a causa de pedir e o pedido, em face do cumprimento da liminar por parte da autoridade impetrada, pretende que em sede da ordem mandamental, como pedido subsequente, ingresse em mérito de correção material das notas que lhe foram conferidas. Tal situação somente é possível antes da citação válida e, no mandado de segurança, por simetria (art. 15 do CPC), tão somente antes da notificação da autoridade impetrada. Tendo o impetrante requerido a emenda da inicial após a notificação e prestação de informações pela autoridade impetrada, à luz do que estabelece os incisos I II do artigo 329 do CPC, afigura-se juridicamente impossível aceitar este complemento sobretudo quando o impetrado a este aspecto formalmente registra posicionamento contrário.

(3)- Neste viés, concede-se a segurança, ratificando a liminar e cumprida pela autoridade impetrada tão somente para que sejam disponibilizados para o impetrante as notas das provas orais pertinentes a todos os examinadores. No mais, não reside como ingressar em relação ao mérito quando este é feito através de emenda da inicial em desconforme com o procedimentos instrumentais. Tratando-se de situação autônoma, em face da estabilidade do processo, somente em outra ação mandamental, obedecido o prazo decadencial, a rigor do estabelecido pelo § 6o, do artigo 6o, da Lei 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Órgão Especial.

Ação Originária. Mandado de Segurança Individual impetrado por LILTON MARÇARI em face do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA por meio do qual requer a concessão de segurança constitucionalmente protegida para determinar que a autoridade acoimada de praticante do ato ilegal e abusivo proceda à divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores ao impetrante. Afiançou que participou do concurso público para a magistratura no Estado de Mato Grosso e pertinente ao Edital n. 01/2018/CMAG, tendo realizado a 4a fase, (prova oral), oportunidade que não restou habilitado. Que foram divulgadas as notas globalizadas de 87 (oitenta e sete) classificados. Que, requerido administrativamente, foi deferida apenas a nota total do impetrante, tornando-se, desta forma, impraticável estabelecer a soma da pontuação obtida. Que foi proposto junto ao Conselho Nacional de Justiça o PCA n. 0006798-69.2021.2.00.0000, foi determinado que a Comissão do Concurso providenciasse a vindicada divulgação. Que, muito embora tenha residida esta determinação do CNJ, a comissão do concurso permaneceu inerte, revelando tão somente as notas dos que foram classificados. De consequência, alegou ter direito liquido e certo de obter a efetiva divulgação do espelho de notas atribuídas pelos respectivos examinadores, com apoio nos princípios da publicidade e transparência no que tange ao controle da legalidade no plano administrativo.

Inicialmente, por força de decisão interlocutória, determinei a remessa do presente feito à consideração da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO em face de que, perante ela tramitavam outros MANDADOS que se tratasse de matérias semelhantes. Deve ser visto que, em assim determinando, o fiz com base no que está contido no § 3o, do artigo 55, do Código de Processo Civil – que estabelece que, mesmo sem conexão, os feitos devem ser reunidos para que não residam decisões conflitantes ou contraditórias. No caso, eventual concessão poderia ocasionar mudança na linha de classificação dos candidatos. Entretanto, divergindo deste envio, ao invés de ingressar com Conflito de Jurisdição e, neste viés, o colendo Órgão Especial decidir este incidente, simplesmente determinou o envio dos autos.

Feitos os esclarecimentos, DEFERI A LIMINAR almejada e, neste contexto, foram fornecidos ao impetrante os documentos almejados.

Contudo, em petição posterior apresentou o impetrante informação dos espelhos da prova oral e a informação de fatos novos e, por isso, pugnou pelo aditamento da inicial para que resida a correção do erro material constatado, levando em consideração que na análise do espelho infere-se que o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA consta que deu nota 5 ao candidato. Entretanto, recebeu no email que sua nota foi 4. Registra que, corrigindo este erro material, equívoco, seria alcançada a nota 6 na quarta fase do certame, de modo que passaria habilitado para fase subsequente.

Informações prestadas pela digna autoridade apontada como praticante do ato ilegal. Compareceu o Estado de Mato Grosso e à vista do caráter de satisfação quando houve a concessão de liminar, almejou a extinção do processo em face de perda superveniente de objeto. Por outro lado, contesta a lide mandamental, sob espeque de que não suporta a emenda à inicial pretendida pelo impetrante.

O parecer Ministerial, de lavra da Excelentíssima Senhora Procuradora EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS é pela concessão da ordem, nos estritos termos da inicial.

Determino que este feito seja posto a julgamento perante o colendo ORGÃO ESPECIAL, por videoconferência ou presencial (se for o caso quando do seu julgamento).

Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial.

Ação Originária. Mandado de Segurança Individual impetrado por LILTON MARÇARI em face do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA por meio do qual requer a concessão de segurança constitucionalmente protegida para determinar que a autoridade acoimada de praticante do ato ilegal e abusivo proceda à divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores ao impetrante. Afiançou que participou do concurso publico para a magistratura no Estado de Mato Grosso e pertinente ao Edital n. 01/2018/CMAG, tendo realizado a 4a fase, (prova oral), oportunidade que não restou habilitado. Que foram divulgadas as notas globalizadas de 87 (oitenta e sete) classificados. Que, requerido administrativamente, foi deferida apenas a nota total do impetrante, tornando-se, desta forma, impraticável estabelecer a soma da pontuação obtida. Que foi proposto junto ao Conselho Nacional de Justiça o PCA n. 0006798-69.2021.2.00.0000, foi determinado que a Comissão do Concurso providenciasse a vindicada divulgação. Que, muito embora tenha residida esta determinação do CNJ, a comissão do concurso permaneceu inerte, revelando tão somente as notas dos que foram classificados. De consequência, alegou ter direito liquido e certo de obter a efetiva divulgação do espelho de notas atribuídas pelos respectivos examinadores, com apoio nos princípios da publicidade e transparência no que tange ao controle da legalidade no plano administrativo.

As questões trazidas em sede desta ação mandamental estão a comportar duas situações que, por serem independentes e diversas, não comportam analises em conjunto.

Desta forma, o primeiro tópico a ser visto é nos termos do que restou pedido na inicial. O impetrante, segundo seu posicionamento trazido na inicial, residiu anotar que houve violação de seu direito liquido e certo amparado pelo remédio constitucional quando teve preterido o seu direito de divulgação do espelho das notas das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores, em consonância com o que foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça em Processo de Controle Administrativo (PCA), sob número 0006798-69.2021.2.00.0000.

Feita a necessária fundamentação, a rigor da decisão exarada no ID-113631456, presentes os requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, embora de cunho de satisfação, concedi a liminar. Isto porque, assim era imprescindível já que, no caso, as provas orais estavam prestes a serem realizadas e, se concedido ao final, poderia restar prejudicada parcial ou definitiva o mérito da presente impetração.

Assim restou fundamentada quando da concessão da liminar:

‘Outrossim, não há como negar a ineficácia da medida em caso de se postergar, ate mesmo para após o plantão (recesso forense), tendo em vista que o certame em tela foi homologado pelo Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 20 de dezembro de 2.021, restando evidenciado urgência do presente mandamus’. (sic).

Agora, prosseguindo em relação ao mérito, nesta oportunidade, entendo que a ordem deve ser concedida, ratificando, desta forma a liminar já concedida. Neste viés, não reside como acatar o pronunciamento do Estado de Mato Grosso sob perda definitiva do objeto em face da liminar de cunho de satisfação. Nesta toada, indispensável prosseguir em relação ao mérito.

No que se refere ao mérito, em relação ao aspecto vertido no tópico acima, a questão é de concessão da ordem, ratificando definitivamente a liminar já concedida.

Isto, em primeira sintonia, com o que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 0006798-69.2021.2.00.0000 (ID-1132469999), pelo qual foi determinada a divulgação dos espelhos individualizados de avaliação e as notas de cada examinador, aos habilitados naquele procedimento administrativo, incluído neste o impetrante LILTON MARÇARI.

Assim foi redigida àquela decisão, de lavra do Conselheiro SIDNEY PESSOA MADRUGA:

‘Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 4518601, para autorizar que a referida Comissão do Concurso dê a efetiva divulgação dos espelhos individualizados atribuídas pelos examinadores, apenas aos candidatos habilitados no presente procedimento, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias’. (sic) (ID-113246986).

Neste viés, para a concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente concedida, deve ser visto que a Carta Constitucional em seu artigo 37 estabeleceu os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade dos atos administrativos, a não ser os legalmente acobertados pelo sigilo.

Estabelece a doutrina constitucionalista:

‘Toda pessoa, todo cidadão tem direito a informar-se e, portanto, saber as coisas que estão sendo decididas pelo Estado. Daí a conatural publicidade de todo ato administrativo.

Não só a todos é assegurado acesso à informação (art. 51, XIV da Constituição Federal) como, evidentemente, de modo mais intenso e especial, informações ligadas aos negócios públicos, às atividades dos servidores públicos, a começar do Presidente e dos Ministros. Claro que esse direito de informações tem sua mais conspícua forma de expressão e campo ideal de aplicação na área pública - nas repartições públicas - mesmo porque não se resolvem negócios particulares com o Ministro de Estado e nem há negócios privados praticados por agentes públicos, no exercício de funções públicas. Tudo é público (quer dizer: do povo, porque esta palavra vem do latim: publicum, que significa rigorosamente do povo, quer dizer: de todos os cidadãos. (Conf. Geraldo Ataliba - Eficácia do Ato Administrativo -Publicação, in Revista de Direito Público, no 99, págs. 18/19)’. (fonte Google).

Por isso, a Constituição Federal impôs ao administrador a maior transparência possível na realização de suas atividades, ao dispor, no art. 5o, inciso XXXIII: ‘Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’.

Aliás, de acordo com o inciso LX, do artigo 5o, da Constituição Federal: ‘a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem’. (guardadas ad devidas proporções).

Por outro lado, reside vigente a Lei 12.527/2011 que regula o acesso às informações, justamente baseada nos dispositivos constitucionais transcritos acima, a rigor do seu artigo 1o - ‘Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o, do art. 37 e no § 2o, do art. 216 da Constituição Federal’.

Não é o caso; residem interesse e legitimidade do impetrante em conseguir os espelhos com as notas de cada examinador para, analisá-las, se for o caso, ingressar com o devido processo judicial para reconhecimento de eventual ato ilícito cometido em desfavor pela Comissão do Concurso’.

Bem a respeito professa a doutrina.

‘A publicidade transformou-se, assim, em condição essencial dos atos e decisões administrativas. Antes da publicação, os atos e decisões inexistem; sem a publicação e com a completude indispensável ao conhecimento da sociedade, como um todo, são ineficazes, nulos, sem qualquer efeito jurídico. E quando se interliga aos atos as decisões administrativas, é porque estas estão contidas no preceito constitucional (art. 37), desde que o que a Lei Maior pretendeu preservar não foi algumas, mas a totalidade das atividades da Administração Pública. O princípio da publicidade obriga a Administração Pública a expor todo e qualquer comportamento que lhe diga respeito. É esse princípio que confere certeza às condutas estatais e segurança aos administrados. A publicidade resulta, no Estado Contemporâneo, do princípio democrático segundo o qual sendo o poder do povo (art. 10, parágrafo único, da C.F./88) e, conseqüentemente, sendo o Estado o próprio povo reunido e constituído sob determinado modelo de Direito, para atingir seus objetivos definidos sistematicamente, tudo o que a pessoa estatal faça ou deixe de fazer, enfim, todos os seus comportamentos, devem ser do conhecimento público. Considerando-se que a democracia que se põe à prática contemporânea conta com a participação direta dos cidadãos, especialmente para efeito de fiscalização e controle da juridicidade e da moralidade administrativa, há que se concluir que o princípio da publicidade adquire, então, valor superior àquele antes constatado na história, pois não se pode cuidar de exercerem os direitos políticos sem o conhecimento do que se passa no Estado (Marília Mendonça Morais - O Princípio da Publicidade, in Princípios Informadores do Direito Administrativo, pág. 253)’. (fonte Google).

Desta forma, segundo penso, o princípio da publicidade é muito importante para a sociedade visto que através deste se tem conhecimento das atividades administrativas e de como são realizados os seus atos, dando a necessária proximidade aos cidadãos e a Administração Pública e quando atos se omitirem, égide da transparência, artigo 37 da CF/88, surge à violação de direito liquido e certo suprida pela concessão da ordem mandamental institucionalizada no Estado Democrático do Direito.

Registra-se, no caso, precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça mato-grossense.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, impossibilita a aferição, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não fosse abordados em sua prova, prejudicando, sua ampla defesa, bem como ferindo a publicidade dos atos públicos e o dever de motivação. 2. Neste espeque não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, sem a fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo. 3. Contudo, incabível a anulação do teste didático por ferir a isonomia entre os candidatos. 4. Recurso provido parcialmente. (N.U 1002206-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Juiz de Direito ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)’.

E, precedentes devem ser vistos, à luz do que comandam o artigo 926 do Código de Processo Civil, guardadas as devidas proporções no caso em apreço.

Neste tópico, nos termos dos argumentos expendidos linhas acima, a ordem deve ser concedida, nos termos trazidos em sede da concessão da liminar, esta já cumprida pela digna autoridade apontada como praticante do ato abusivo e ilegal.

Entretanto, partindo agora para o segundo tópico, isto é a correção das notas em face do suposto erro material. De início se vê que, em nenhum momento residiu qualquer requerimento por parte do impetrante e, neste aspecto, deve ser vista como ausência de pretensão resistida, ficando apenas este registro já que, no caso, por ausência dos predicados legais, nesta parte não reside como esta questão aditiva ser tratada em sede desta demanda mandamental – correção das notas.

Sem embargo de anotar que eventual divergência no que tange as notas, em tese, deveria ser vista através de análise de documentos que não foram trazidos com a inicial e, desta forma, não se sabe, de antemão, qual a informação está correta. Isto é, se a nota consignada ao impetrante foi 04 (quatro) ou 05 (cinco), certo é que a questão somente poderia ser tratada ao nível de outra ação.

De início, a rigor do que prescreve o artigo 15 do Código de Processo Civil, a forma processual é aplicável na espécie de ação mandamental, não restando dúvidas. No caso, a pretensão trazida em petição incidental, modificando os limites da lide mandamental, não está albergada no ordenamento jurídico processual que define esta questão de natureza formal.

No caso concreto, em que pede o direito da parte autora emendar a inicial prescrita no Código de Processo Civil, esta depende de certas regularidades formais. O inciso I, do artigo 329, do Código de Processo Civil estabelece que cabe a parte, por ato voluntário emendar a inicial, esta somente pode ser feita antes da citação válida, já que, com esta, a coisa se torna litigiosa, situação que, de forma subsidiária nesta ação constitucional.

No caso em apreço, e bem explorado pela perspicácia da representante do Ministério Público:

‘O aditamento da inicial, nessa toada, em que pese o ato voluntário do impetrante possui regramento expresso na codificação processual civil, de modo que, de acordo com o art. 329 do CPC, aplicado subsidiariamente à sistemática da Lei no 12016/2019, pode ser realizado livremente até a citação ou até o saneamento do processo, neste caso, desde que, com o consentimento da parte contraria, sendo essa a ‘ratio’ aplicada em mandado de segurança, conforme precedentes das Cortes Superiores. Verifica-se, no caso, que o aditamento foi feito em 18/01/2022 (ID-115003961). Ocorre que o mandado de intimação para que o impetrado prestasse as informações necessárias, nos moldes do rito próprio da ação em tela, foi cumprido em 17/12/2021 e a devolução no mesmo dia aos autos (ID-113923453), tendo as informações aportadas aos autos, nas quais, consta inequívoca oposição manifestada pelo impetrado quando ao vindicado aditamento (ID-115929534)’. (sic) (ID-126660156).

Assim o limite da lide, no caso em apreço, se vê tão somente em relação ao pedido constante da peça inicial e cuja liminar deferida e cumprida, já atendeu aos anseios jurídicos do impetrante. Neste viés, verifica-se que, a não divulgação dos documentos pertinentes a 4a etapa do Concurso para o provimento de Juiz Substituto aqui no Estado de Mato Grosso, contraria ao interesse público por violação do principio da publicidade como, de resto, já tratado quando da apreciação do primeiro tópico. Mas, em relação à emenda feita para fins e efeitos de correção de erro material, não pode ser visto e analisado este aspecto de cunho meritório.

O aditamento à inicial significa o acréscimo pretendido pelo autor na ação no que tange aos limites da lide tratado no pedido inicial. Trata-se um ato voluntário da parte autora, mas tem regras próprias, sob pena de o processo nunca ter fim, e se não o faz, a tempo, forma, modo, ocorre o que deve ser conceituado como preclusão temporal.

Previsão legal para o aditamento.

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesta linha de raciocínio processual, é de regra prescrita no artigo 319 do Código de Processo Civil que todas as informações da causa de pedir devem vir com a inicial e, mesmo a considerar a possibilidade de aditamento, esta não está à disposição da parte. Desta forma, com a notificação da autoridade acoimada de praticante do ato ilegal, já tendo estas prestadas a informação violaria o disposto no inciso I, do artigo 319, do Código de Processo Civil e, neste viés, não pode ser apreciada em sede da impetração proposta.

No caso em apreço, notificado a autoridade impetrada, estabelecido os limites da lide e, sobretudo porque esta contrapõe expressamente a pretensão do impetrante, não reside como conhecer do mandado de segurança em relação a este segundo tópico. Não se pode esquecer que o processo civil e neste inclui por simetria o mandado de segurança (artigo 15 do CPC) é regido por vários princípios que devem ser obedecidos pelas partes, entre eles destaca-se o da estabilidade objetiva da demanda, segundo o qual o autor não pode trocar a causa de pedir e o pedido após a citação. Para o mandado, aplica-se a notificação já feita e informações prestadas pela autoridade acoimada de praticante do ato abusivo e ilegal.

Especificamente no que tange ao princípio da estabilidade objetiva da demanda, relembre-se a lição de Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 18a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 587):

‘O autor tem direito o direito processual de promover a alteração (substituição) dos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir) antes da citação do réu (art. 329, I, CPC). Após a citação, o autor somente poderá fazê-lo com o consentimento do demandado, ainda que revel (art. 329, II, do CPC), que terá de novo prazo para resposta pois a demanda terá sido alterada. Trata-se de verdadeiro negócio jurídico processual. (...) Após o saneamento, é vedada qualquer alteração objetiva da demanda promovida pelo autor, mesmo com o consentimento do réu. Em razão disso, não se pode alterar objetivamente o processo em fase recursal, até mesmo para que não haja supressão de instância’.

A propósito, a respeito desta situação, já reside posicionamento já consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018, fonte sítio do STJ)’.

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de apresentação de reconvenção pela parte autora em face da reconvenção ajuizada pela parte demandada. 2. Vigora, em nosso sistema processual, o princípio da estabilidade objetiva da demanda, o qual veda a possibilidade de alteração dos pedidos formulados na petição inicial após a citação da parte adversa. 3. Permitir a reconvenção da reconvenção acarretaria indevido prolongamento à marcha do processo, ferindo de morte o princípio da celeridade e efetividade processual. 4. A teor do disposto no artigo 343, do Código de Processo Civil, verifica-se que a legitimidade ativa para o oferecimento da reconvenção é restrita ao réu. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO (Recurso Especial n. 1.690.216-RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, fonte sítio do STJ)’.

Nesta toada, em relação ao segundo tópico tratado em sede desta ação mandamental, proibida a emenda, somente através de outra ação, dentro do que está contido no artigo 223 do Código de Processo Civil: ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’.

E, o direito de praticar o ato, somente através de nova ação constitucional está albergado pelo inciso 6o, do artigo 6o, da Lei 12.016/2009, assim redigido: ‘O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito’.

Com as considerações acima, CONHEÇO EM PARTE da IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL proposta e, na parte conhecida, ratificando a liminar concedida, CONCEDO A ORDEM tão somente para que a autoridade acoimada de praticante do ato ilegal forneça (como já forneceu) os espelhos das notas da prova oral do impetrante, de lavra de todos os examinadores como, a respeito, já residia decisão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. No mais, ausentes os requisitos formais de aditamento da inicial, somente em outra ação, poderá ser tratada meritoriamente nesta ação mandamental não conheço desta parte trazida incidentalmente em desconforme com os predicados formais. Sem custos do processo e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022